Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DESPEJO DO INQUILINO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NO CASO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de despejo que determinou a expedição do mandado de despejo e proporcionou ao reconvinte, ora agravante, a comprovação de sua hipossuficiência para o benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da reconvenção.
2. O agravado ajuizou a ação dentro do prazo estabelecido na Lei do Inquilinato para fins de concessão de liminar de desocupação.
3. O agravado em suas contrarrazões afirma que propôs a ação de despejo em face do agravante que está inadimplente com o contrato de aluguel do imóvel em questão desde janeiro de 2022.
4. “Eventual preterição do direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel locado não impede a retomada do imóvel alugado nos casos admitidos em lei, senão a postulação de perdas e danos ou da própria adjudicação do imóvel mediante o depósito judicial do preço de venda, a teor do que prescrevem os artigos 27 e 33 da Lei 8.245/1991”. (Acórdão 1150894, 20150710115486APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 377/390)
5. Agravo de Instrumento desprovido.